Tribunal: TJDFT
Processo: 0729159-43.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. MATÉRIAS COGNOSCÍVEIS DE OFÍCIO. ILEGITIMIDADE DE SÓCIOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
Nos termos do enunciado no 393 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a Exceção de Pré-Executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias cognoscíveis de ofício. Assim, são passíveis de debate em Exceção de Pré-Executividade as matérias que não exijam instrução probatória, razão pela qual a alegação de ilegitimidade dos sócios para responderem pessoalmente por débitos da sociedade empresária não pode ser discutida no âmbito de tal incidente.
Agravo de Instrumento desprovido.